Tribunal: TJMT
Processo: 0010773-64.2013.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0010773-64.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (APELADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVAO registrado(a) civilmente como JORGE WANOVICH ESTEVAO - CPF: 005.924.630-87 (APELADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 42.284.966/0001-48 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GLIDY M WANOVICH ESTEVAO - CPF: 429.102.260-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIA MIGUEL - CPF: 973.858.910-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), JOSIMARA APARECIDA MAGNANI - CPF: 604.311.051-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DA SENTENÇA – EXTRA PETITA – NÃO ACOLHIMENTO – JULGAMENTO DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDO NOS PETITÓRIOS TRAZIDO AOS AUTOS – INCIDÊNCIA DA MULTA DE 10% DO ART. 523, §1º, DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA – DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO LEGAL DO VALOR PERSEGUIDO – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA DE IMPROCDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO – CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Equivocada a arguição de nulidade da sentença em razão de ser
extra petita,
quando resta demonstrado nos autos que o
Juízo
a quo
limitou a apreciar a matéria deduzida em sede de impugnação aos Cumprimento de Sentença, ou seja,
dentro dos limites estabelecidos pela controvérsia apresentada nos autos.

2. Tendo havido pretensão resistida do Executado com a apresentação de impugnação, correto se faz a condenação aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial do Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

RAI N. 0010773-64.2013.8.11.0003

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível proposto por
MASTELARO & MASTELARO ADVOGADOS ASSOCIADOS –
Id-254256678, contra sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT (Id-254256677), que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0010773-64.2013.8.11.0003, promovida em desfavor de
ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. A.,
concluiu
por julgar extinta a ação em face a satisfação obrigacional.

Inicialmente, pugna pela nulidade parcial da sentença ao argumento de ser
extra petita
, pois teria reconhecido o excesso de execução na impugnação trazida pela parte Apelada, todavia, a única matéria ventilada foi à ilegitimidade de parte o qual acertadamente não fora acolhida na sentença.

Alega ainda que, conforme da memória de cálculo apresentada com a petição de cumprimento de sentença, o valor apresentado no cálculo para pagamento foi inferior ao depositado judicialmente pelo executado.

Assim, o depósito em valor superior ao executado procedido pela parte requerida certamente se deu pelo reconhecimento espontâneo da incidência de juros e correção monetária da data do cálculo apresentado pelo Exequente até a data do depósito efetuado pelo Executado.

Dentro disso, devido à ausência de pedido na impugnação apresentada, incorre a sentença em julgamento
extra petita
quando determina a exclusão dos valores sem qualquer pedido neste sentido, extrapolando os limites da lide.

Afirma ainda que o Juízo
a quo
teria deixado de aplicar ao caso a multa de 10% e dos honorários advocatícios sobre o valor depositado sem o intuito de pagamento, ou seja, o depósito teria sido feito pela parte contrária apenas como garantia do juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de anular a parte da sentença que se mostrou
extra petita
e reformando a sentença para determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários sucumbenciais de 10% na fase executiva (majorando-os agora para 20% pelo ingresso da via recursal).

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do apelo – Id-254256681.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível proposto contra sentença
que, em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
,

concluiu
por julgar extinta a ação em face a satisfação obrigacional.

Parcial razão assiste ao Apelo.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto no dia
22/04/2024
, visando o pagamento de
R$ 21.183,99
(vinte um mil, cento e oitenta e três reais e noventa e nove centavos), movido pela parte Exequente/Apelante em razão da condenação da empresa Executada/Apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios correspondente a 10% sobre o valor atualizado da causa,
ex vi
do que determina a regra do §2º, do art. 85, do CPC.

Sobreveio a decisão em
03/06/2024
, determinado a intimação da parte devedora para o pagamento do débito em 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

A Executada/Apelada foi devidamente intimada em
05/06/2024
, oportunidade em que no dia
26/06/2024
, ou seja, dentro do prazo, procedeu ao depósito judicial no valor de
R$ 21.302,62
(vinte e um mil, trezentos e dois reais e sessenta e dois centavos), inicialmente como garantia do juízo, para que então apresentasse sua impugnação.

Apresentada a impugnação, limitou o Executado/Apelado a se insurgir quanto a ilegitimidade passiva para estar atuando nos autos. Todavia, em sede de sentença que ora se recorre, restou refutada a arguição, reconhecendo a legitimidade da Executada.

Assim, equivocado se faz os argumentos trazidos pela parte Apelante quanto ao pedido de nulidade da sentença em razão de ser
extra petita,
pois limitou o Juízo
a quo
a analisar a arguição trazida pela Executada, quanto a legitimidade do Executado, ou seja, dentro dos limites estabelecidos pela controvérsia apresentada nos autos.

Portanto, tendo sido refutado a alegação de ilegitimidade passiva trazida pela parte Executada/Apelada, certo se faz a determinar a extinção de feito, com a satisfação da obrigação decorrente dos valores depositados em juízo pelo devedor, inexistindo ao caso propalada inovação como quer fazer crer a Apelante.

Ainda sobre o caso em apreço, equivocado se faz a incidência da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, pleiteada pelo Apelante, posto que, o Executado, regularmente intimado, procedeu dentro do prazo o depósito dos valores pleiteados no cumprimento de sentença.

Ao contrário do afirmado, a incidência da regra processual supramencionada busca punir o devedor que, dentro do prazo legal, não cumpre com o pagamento da obrigação exigida, visando com isso desencorajar a conduta em frustrar a expectativa do credor no recebimento do crédito pleiteado.

Todavia, merece razão ao Apelante quanto a incidência ao caso da condenação dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo,
quando do despacho inicial do cumprimento de sentença.

Resta claro nos autos que, muito embora tenha o Executado procedido ao depósito dos valores pleiteados pelo Exequente, assim o fez como garantia do Juízo para que, no momento posterior, fosse apresentado a impugnação a qual alegou sua ilegitimidade.

Logo, tendo havido a pretensão resistida pelo Executado, justo se faz a incidência da condenação dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular no início do processo.

Forte nessas razões
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, máxime quanto a condenação da parte Executada/Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) pelo Juízo singular.

Em razão da regra do §11, do art. 85, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025